Tribunal: TJDFT
Processo: 0740156-51.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0740156-51.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: CLEONIR DOMINGOS MARTINENGHI D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto pelo BANCO DO BRASIL contra a decisão que indeferiu em parte o pedido inicial. Na análise dos pressupostos recursais, verificou-se que o agravante juntou a guia de recolhimento do recurso - GRU (ID 41663290), porém, não anexou o comprovante de pagamento. Intimado a promover o recolhimento em dobro, conforme art. 1007, §4, do CPC, o agravante juntou dois comprovantes de pagamento, porém, sem as respectivas guias de recolhimento do preparo. Novamente intimado a apresentar as guias de preparo respectivas aos comprovantes anexados, quedou-se inerte. É o relatório. DECIDO. O art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil, autoriza o Relator a não conhecer do recurso que for manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. No caso, o recurso é manifestamente inadmissível, pois a parte não comprovou o recolhimento do preparo no ato da interposição do recurso e, intimada para recolher em dobro, não juntou apenas dois comprovantes de pagamento, sem apresentar as guias-GRU correspondentes. Nesse sentido, firme a jurisprudência desta Corte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. RECOLHIMENTO DO PREPARO EM DOBRO. INOCORRÊNCIA. DESERÇÃO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. DECISÃO MANTIDA. 1 - De acordo com o que dispõe o art. 1.007 do CPC, dar-se-á a comprovação do preparo recursal no ato de interposição do recurso, sob pena de deserção. 2 - A despeito de concedida ao Agravante (parágrafo único do art. 932 c/c § 4o do art. 1.007 do CPC) a oportunidade para que sanasse o vício na comprovação do recolhimento do preparo recursal, esta não fora correspondida a contento, ante a comprovação apenas de recolhimento simples do preparo, o que motivou a negativa de conhecimento ao Agravo de Instrumento. Agravo Interno desprovido. (Acórdão 1426016, 07078278320228070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 25/5/2022, publicado no DJE: 6/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Deveras, o art. 1007, caput e § 4o, do CPC, estabelece que o recorrente deverá comprovar o preparo recursal no ato de interposição do recurso, e, não o fazendo deverá recolher em dobro, sob pena de deserção. Assim, não tendo atendido a determinação a contento, carece o recurso de pressuposto processual indispensável ao seu conhecimento. Destaque-se que a situação em tela não autoriza a complementação do preparo, porquanto já oportunizada a correção do vício, sob pena de deserção, conforme § 5o do art. 1.007 do CPC, in verbis: § 5o É vedada a complementação se houver insuficiência parcial do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, no recolhimento realizado na forma do § 4o. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator